Tribunal: TJBA
Processo: 8000664-06.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000664-06.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MISLEN DE FRANCA ALMEIDA PASSOS Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO. RECORRENTE QUE NÃO É HIPOSSUFICIENTE. 1. Da análise detida dos autos, entende-se que a recorrente não demonstrou, de forma satisfatória, sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 2. A esse respeito, como bem referido pelo Juízo de origem, o autor acostou os documentos de id. 393489234, dos autos de origem, com extrato do Simples Nacional, em nome de M. DE. F.A PASSOS DROGARIA, com rendimento anual (ano 2022) em R$ 307.663,80, bem como, o imposto de renda de pessoa física em seu nome, do exercício de 2022, com rendimento recebidos da Prefeitura Municipal de Umburanas, no valor de R$ 57.512,50, id. 393489238, o que, demonstra, pelo menos em uma análise inicial, que o recorrente não é hipossuficiente. 3. Outrossim, a própria pretensão deduzida, ao narrar que o recorrente celebrou contrato com o recorrido no valor de R$ 290.590,08, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais no valor de R$6.053,96, demonstra a capacidade financeira do requerente, inclusive na aquisição de um veículo de alto padrão (TOYOTA, modelo COROLLA CROSS XRX HYBRID 1.8, ANO/MODELO 2023), através do contrato objeto da lide. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento, Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o agravo de instrumento, na esteira do voto do Relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator 7